Tribunal: TJMT
Processo: 1048610-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048610-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAROLINI DE CARVALHO MARTINI - CPF: 048.110.881-58 (EMBARGANTE), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), FLAVIO FREIRE PONCIONI - CPF: 020.785.691-51 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), FLAVIO FREIRE PONCIONI - CPF: 020.785.691-51 (ADVOGADO), KAROLINI DE CARVALHO MARTINI - CPF: 048.110.881-58 (EMBARGADO), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 489 do Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 122867984)

opostos por

KAROLINI DE CARVALHO MARTINI em face de acordão que por unanimidade desproveu recurso de apelação.

Alega a Embargante omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo juízo “a quo”.

Para tanto, alega que o arbitramento dos honorário em R$ 1.000,00 (mil reais) é incompatível com a dignidade da profissão e, com o trabalho realizado nos autos.

Aduz, que o tratamento no valor de R$ 28.000,00 foi custeado pela Embargada, a soma do tratamento e do dano moral em primeira instância possui o valor líquido de R$ 31.000,00.

Assim, que o juízo a quo deveria ter fixado os honorários em pelo menos 10% deste valor, como preceitua o § 2o do art. 85, do CPC, com majoração neste E. Tribunal por força do § 11, do mesmo artigo.

Por essas razões, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, requer a apreciação do presente recurso com manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios requerida no recurso, ficando pré-questionada a incompatibilidade da sentença e acórdão com o art. 85, § 2o e § 11, também do CPC, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme, de Embargos de Declaração (id.n.o 122867984) opostos por KAROLINI DE CARVALHO MARTINI em face de acordão que por unanimidade desproveu recurso de apelação.

Sustenta a Embargante a existência de omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo juízo “a quo”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que há omissão no Acórdão embargado sob alegação de existência de omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo juízo “a quo”

Em que pese os argumentos da Embargante, da leitura da peça recursal, esta se restringe a majoração do dano moral.

Vejamos:

“(...)

1.

RAZÕES DE REFORMA DA SENTENÇA

Conforme demonstrado pelos fatos narrados e as provas apresentadas no presente processo, o dano moral causado à Apelante ficou perfeitamente caracterizado haja vista que:

a) O objeto principal dos contratos de plano de saúde é justamente o de proteger à saúde e a vida de seus contratantes. Assim, impor ao consumidor uma restrição de modalidades de tratamento para enfermidades que são cobertas pelo plano de saúde, é lhes atribuir um ônus completamente injusto aumentando ainda mais sua posição de vulnerabilidade, o que vai contra os ditames constitucionais e do código de defesa do consumidor;

b) Foram tentados diversos outros tipos de tratamentos, conforme os laudos médicos apresentados, entretanto nenhum deles ofereceu progresso ao quadro clínico da Apelante, o qual precisava de urgente melhora, motivo pelo qual a médica psiquiatra prescreveu a ECT em caráter de urgência, que mesmo assim foi negada;

c) Não se tratava de um mero capricho ou predileção, e sim de um vislumbre de esperança de um tratamento que poderia melhorar rapidamente e a curto prazo os sintomas severos que acometiam a paciente e colocavam em risco sua vida;

Entretanto, o plano se recusou a fornecer o tratamento prescrito pela médica psiquiatra, e tudo isso com um único objetivo: auferir maior lucro! Ao invés de proteger seus beneficiários e seus bens mais valiosos (saúde, vida), a Apelada reiteradamente nega tratamentos para doenças previstas em contrato, até que um Juiz imponha a eles tal obrigatoriedade, tudo isso sem considerar a letra da lei, cuja hierarquia é superior a qualquer contrato, e protege os consumidores e os garante a dignidade e a vida como o maior dos bens, o que por si só já deveria ser motivo suficiente para se condenar à indenização por danos morais em valor acima do fixado.

No caso em tela, o valor indenizatório fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, pois o valor não cumpre nem o fim de se desestimular a prática abusiva e ilegal da Apelada, nem garante a recomposição do dano em face de todo o sofrimento experimentado e prolongado pela impossibilidade de se iniciar um tratamento de depressão absolutamente necessário à proteção da vida da Apelante.

Além disso, ao contratar o serviço, a Apelante tinha expectativa que, caso necessário o atendimento ou tratamento de saúde para as doenças garantidas, o seguro forneceria a cobertura, sendo a negativa do tratamento abusiva e completamente incompatível com a boa-fé, agravando ainda mais a sua situação de aflição psicológica e angústia, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava em condição de dor, de abalo psicológico teve seu esgotamento prolongado diante da Depressão Resistente que a fazia querer tirar sua vida.

E não só isto, em simples consulta jurisprudencial se verifica é que o valor fixado à título de danos morais nesta ação foi igual ao valor utilizado em ações de indenização por inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Então questionamos, seria realmente justo o valor de indenização em R$3.000,00 à Apelante diante de tudo que passou?

Assim, conclui-se que a quantia pedida nesta ação foi até menor do que deveria ser pago diante de todo o sofrimento causado, além disso, em busca jurisprudencial verifica-se que o valor é totalmente compatível com o valor arbitrado em causas semelhantes a essa. Vejamos:

Deste modo, fica claro que o valor fixado à título de danos morais deve ser majorado.

2.

PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

a) Seja o presente recurso de apelação conhecido, e no mérito, totalmente provido, para que seja majorado o quantum indenizatório em R$10.000,00 (Dez mil reais);

b) A majoração dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC;

(...)”

Desta feita, não há que se falar em omissão na decisão agravada, posto que no Recurso de Apelação, a majoração do honorários, conforme se verifica do pedido, estaria vinculada ao provimento do pedido de majoração da dano moral, o que não ocorreu no caso ora em análise.

Ainda, importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Desta feita, o que a embargante denomina de omissão diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido o vício suscitado, restando evidente a intenção da embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022